Tribunal: CARF
Processo: 18186.731322/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.731322/2012-81
ACÓRDÃO
2002-009.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS MAVER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF. GERENTE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
Sendo o contribuinte gerente/gestor da fonte pagadora, necessária se faz a
comprovação do efetivo recolhimento ao cofre público do Imposto de
Renda Retido na Fonte, devendo ser mantida a glosa de sua compensação
por ausência de comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731322/2012-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao exercício 2009.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 211/215), informa que a
glosa ocorreu porque de acordo com os documentos apresentados, o interessado tem a função de
gerente administrativo e como tal tem responsabilidade solidária pelos créditos decorrentes do
não recolhimento do imposto descontado na fonte, nos termos do art.723, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99. Não constou de DIRF (fl. 09) e tampouco
foram apresentados DARFs de recolhimento do Imposto Retido na Fonte.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-74-890 - 15a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 227/231, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 236/252), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
É Gerente Administrativo de Recursos Humanos (RH), sendo que não pratica e
nunca praticou atos de gestão relacionados a pagamento de tributos na empresa
"Treemax Indústria Química Ltda
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da Glosa de Compensação do IRRF
Conforme depreende-se da Notificação, a glosa ocorreu porque de acordo com os
documentos apresentados, o interessado tem a função de gerente administrativo e como tal tem
responsabilidade solidária pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.
Por sua vez, em apertada síntese, o recorrente aduz que não praticava atos de
gestão.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731322/2012-81
3
Pois bem! Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda, assim dispõe
o art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de
26/03/1999, aplicável ao lançamento em questão:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no
momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o
documento hábil, em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos
pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos
apresentados nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou representante da
pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência do
comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer outro documento emitido pela própria empresa
a qual o contribuinte tem ingerência, já não basta para comprovação da retenção do imposto de
renda na fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos DARF’s efetuados em código
correspondente a retenção na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731322/2012-81
4
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (grifou-se)
Significa dizer que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa jurídica
de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte.
No presente caso, o contribuinte é gerente de RH da TREEMAX INDUSTRIA
QUIMICA LTDA, CNPJ 07.181.056/0001-39, conforme ele mesmo assume em sua impugnação.
Assim, em que pese a informação, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, que o autuado é empregado da empresa, deste 16/05/2005, fls. 27/28, do mesmo não
constar no contrato social da empresa, fls. 42/70, e não ter indicação nos sistemas da Receita
Federal do Brasil que ele componha o quadro de administradores, fl. 219, a lei é clara ao exigir a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto de renda indicado como retido na fonte para
deferir o direito compensação da Declaração de Ajuste Anual nos casos do contribuinte ter a
função gerencial, sem indicar a necessidade do gerente fazer parte do quadro societário ou ser
informado como administrador perante a Receita Federal do Brasil.
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico nos julgamentos, o
CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento que corrobora com o acima alinhavado,
obviamente no que consiste o ratio decidente quanto a retenção, editando a Súmula no 12,
determinando que:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Diante do exposto, considerando que o recorrente não comprovou ter sofrido o
ônus da retenção/recolhimento do imposto devido por meio de documentação hábil e idônea,
deve ser mantida a infração de compensação indevida do IRRF. Ademais, entendimento diverso a
este, seria enriquecimento sem causa por parte do contribuinte.
Por conseguinte, o comprovante de rendimento de fl. 196 e os contra-cheques de
fls. 200 a 210 não são suficientes para embasar a compensação do imposto retido na fonte, em
conformidade com a legislação acima exposta. Isto porque, a informação sobre o IRRF não constou
de DIRF (fl. 09) e tampouco foram apresentados DARFs para comprovar o efetivo recolhimento
do Imposto Retido na Fonte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.872 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.731322/2012-81
5

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 266
DF CARF MF
Original